Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL “MORAR BEM”. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do executado, ora agravado, sobre imóvel alienado de acordo com o programa Morar Bem.
2. Não obstante o bem alienado fiduciariamente não poder ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, é possível que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos do executado derivados de processo de compra e venda ou de alienação fiduciária em garantia, conforme a literalidade do art. 835, XII, do CPC.
3. O art. 805, do CPC, estabelece que: “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. In casu, as medidas constritivas restaram infrutíferas e não houve indicação pela executada de outros meios mais eficazes e menos onerosos à satisfação da dívida. 3.1 Além disso, não há de se falar em enriquecimento ilícito, pois os valores remanescentes serão restituídos a parte executada.
4. Apesar de a decisão do juiz entender que por ter sido o imóvel adquirido mediante política habitacional de fomento do Governo do Distrito Federal, e se tratar de bem público, deve ser reformada a decisão, pois a constrição não incide sobre o bem, mas sobre as parcelas já pagas pela devedora fiduciária. 4.1 Devem ser observadas em eventual prática de ato expropriatório, a cláusula de inalienabilidade bem como a implementação da condição resolutiva da propriedade fiduciária.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.